Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs: 76896643, 76896644 e 76896645, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de DANIEL MOREIRA XAVIER (sucessores ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER e DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO) e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 1 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR